Tribunal: TCU
Processo: 042.887/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8547/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, com relação à Prefeitura Municipal de Jardim Alegre - PR (CNPJ: 75.741.363/0001-87), sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212 do RI/TCU e arquivar o presente processo, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos abaixo especificados, a cujo pagamento continuará obrigado o Responsável Sr. Mauro Oriani (CPF: XXX.480.839-XX), para que lhe possa ser dada quitação: 1. Processo TC- Processo 042.887/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauro Oriani (XXX.480.839-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jardim Alegre - PR. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência da deliberação adotada ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS); encaminhar cópia da decisão adotada ao responsável ex-Prefeito, para conhecimento.